Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-56.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000699-56.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVANETE DA SILVA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 37, XIV, DA CF/88 E À LRF. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA DECISÃO EMBARGADA. POR OUTRO LADO, CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA POSTERGAR A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e negou provimento à apelação municipal, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta omissão quanto à vedação constitucional do art. 37, XIV, da CF/88, alegando
bis in idem
pela cumulação de quinquênio com anuênio já percebido; omissão quanto à análise do impacto concreto nas finanças municipais à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal; e contradição na fixação antecipada do percentual de honorários em condenação ilíquida.

II. Questão em discussão

Examina-se a ocorrência dos vícios de omissão e contradição apontados pelo embargante, especificamente: (i) se o acórdão deixou de enfrentar a tese de vedação constitucional à cumulação de adicionais por tempo de serviço; (ii) se houve omissão quanto à alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) se há contradição na fixação de percentual de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Quanto à alegada omissão relativa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a tese de cumulação indevida de quinquênio com anuênio constitui inovação recursal, eis que não deduzida em contestação, operando-se a preclusão processual nos termos do art. 342 do CPC.

A matéria foi apreciada e afastada por fundamento processual válido, inexistindo omissão. No tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal, o acórdão pronunciou-se de forma expressa e suficiente, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1075, segundo a qual os limites orçamentários não podem tolher direito subjetivo do servidor a vantagem prevista em lei.

Decerto, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado com base em argumentos já apreciados.

O art. 85, §4º, II, do CPC estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, impõe-se postergar a fixação do percentual da verba honorária ao momento da liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração

CONHECIDOS
e

PARCIALMENTE ACOLHIDOS
, sem efeitos infringentes quanto ao mérito, tão somente para sanar contradição relativa aos honorários advocatícios, postergando a fixação do percentual da verba honorária ao momento da liquidação do julgado, observados os limites do art. 85, §3º, do CPC.

Teses jurídicas firmadas: 1)

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa ou obter revisão do julgado com base em argumentos já apreciados; 2) Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

REFERÊNCIAS

Legislação: Art. 37, XIV, da Constituição Federal; arts. 85, §§3º, 4º, II, e 11, 342, 931 e 1.022 do Código de Processo Civil; art. 85 da Lei Municipal de Planalto nº 321/2010; art. 40 da Lei Municipal nº 277/2008; art. 173, §1º, e art. 187, §1º, do Regimento Interno do TJBA.

Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo 1075; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 15/03/2024; STJ, EDcl no REsp 2069644/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, DJe 25/11/2024; STJ, EDcl no AgInt na SLS 3.294/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 14/02/2024; TJ-BA, Apelação 8000713-40.2022.8.05.0198, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, DJ 28/05/2024; TJ-BA, Apelação 8000657-07.2022.8.05.0198, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, DJ 23/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8000699-56.2022.8.05.0198, em que figura como embargante o Município de Planalto e como embargada IVANETE DA SILVA SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes quanto ao mérito, tão somente para postergar a fixação do percentual da verba honorária ao momento da liquidação do julgado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)